Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTENIDADE COM PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. PONDERAÇÃO DE VALORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Os sigilos bancário e fiscal integram a esfera privada de proteção dos indivíduos, merecendo especial atenção do constituinte originário, na forma do art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.
2. A quebra desses sigilos consubstancia medida extrema e excepcional, somente sendo possível o seu deferimento a partir da análise do caso concreto, desde que não haja outros meios de obtenção da condição financeira do alimentante de modo a fixar alimentos em patamar condizente com o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade.
3. Haja vista a análise fática pormenorizada, no sentido de que foram fornecidos documentos e informações acerca da capacidade financeira do alimentante e os alimentos provisórios foram fixados em patamar condizente com a inicial análise da necessidade do alimentado, além de que o aprofundamento da instrução deve ser voltado à apuração da real necessidade do menor envolvido, repele-se o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante/genitor, no caso concreto em análise, por consubstanciar medida desarrazoada.
4. Agravo de instrumento provido.